Tribunal: TJMT
Processo: 1004456-81.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO N.o 1004456-81.2020.8.11.0037
Vistos etc.
Da análise dos autos, constata-se que a Agravada CERENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. não foi intimada para contraminutar o Agravo Interno interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI.
Assim, nos termos do art. 1.021, § 2.o, do CPC, intime-se a Recorrida para, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Às providencias.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora